Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713194-22.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GABRIEL MATHEUS MENDES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência proferida à ID 55523119, que não conheceu do agravo por ele manejado anteriormente. O agravo não merece ser conhecido. O agravante juntou peça sem conteúdo minimamente compreensível. Isso porque, colaciona trechos de despacho e manifestação, possivelmente de outro processo, uma vez que cita número, nome diverso do pertinente à parte reclamante, bem como, menciona identificação de documentos alheios ao instrumento em tela. Inexiste concatenação de ideias que sugiram combate à decisão vergastada, sequer há conclusão ou remessa a órgão destinatário, deixando, assim, de cumprir a regra técnica exigida, está caracterizado o vício insanável, fato que acarreta o não conhecimento do apelo. Destaque-se, a posição da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A petição intitulada como Agravo Regimental é composta apenas pela folha de rosto, sem, no entanto, deduzir qualquer fundamentação ou o motivo da irresignação, o que caracteriza vício insanável e acarreta o não conhecimento do recurso. 2. Agravo Regimental do Município de Taboão da Serra/SP não conhecido. (AgRg no REsp 1415177/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 27/5/2021). Confira-se, na mesma linha o AgRg nos EREsp n. 2.101.626/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/3/2024.). Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 57367435. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018